Tribunal: TJBA
Processo: 0000622-37.2016.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000622-37.2016.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ROSELY DE CARVALHO Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEBRA DE CAIXA DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a substituição da caixa do medidor de energia elétrica, afastando os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de ausência de comprovação do prejuízo e de inexistência de abalo indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação de dano material indenizável decorrente da quebra da caixa do medidor; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral passível de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o dano material, pois não apresentou documentos aptos a demonstrar prejuízo efetivo, como notas fiscais, recibos ou orçamentos, sendo inviável a condenação com base em valores estimados. O dano material não se presume e exige prova concreta do efetivo prejuízo patrimonial. A substituição da caixa do medidor determinada na sentença recompõe integralmente a situação fática, afastando a necessidade de indenização pecuniária. Os fatos narrados não configuram violação significativa a direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano, insuficiente para gerar dano moral indenizável. A ausência de interrupção do fornecimento de energia elétrica afasta a gravidade do evento e a configuração de abalo relevante. A alegação de condição de saúde da parte autora não gera automaticamente dever de indenizar, diante da ausência de demonstração de agravamento ou repercussão direta do fato. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta, dano e nexo causal, cuja ausência de comprovação inviabiliza a pretensão indenizatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O dano material exige comprovação concreta do prejuízo, não sendo admitida indenização com base em valores estimados. 2. O mero dissabor cotidiano, desacompanhado de violação relevante a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral. 3. A ausência de interrupção de serviço essencial afasta a configuração de dano moral indenizável. 4. A responsabilidade civil depende da comprovação simultânea de conduta, dano e nexo causal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 10042915020218260047, Rel. Des. Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000622-37.2016.8.05.0056, em que figuram como Apelante MARIA ROSELY DE CARVALHO e Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.